Tribunal: TJDFT
Processo: 0741818-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS COORDENADORIA DE DISTRIBUIÇÃO E ANÁLISE DE PROCESSOS DA 2a INSTÂNCIA - CODIS NÚCLEO DE ANÁLISE DE PROCESSOS ORIGINÁRIOS - NUPOR Número do processo: 0741818-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FASHION PARK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP AGRAVADO: ROMARIO DE SOUZA FARIA, ROMARIO SPORTS MARKETING LTDA, SILVIO ANTONIO PEREIRA, TEMISTOCLES GROSSI DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FASHION PARK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – EPP contra decisão (ID 51916957) proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0031529-09.2016.8.07.0001, nos seguintes termos: “Assim, atentando-se ao disposto no § 4o, do art. 134, do CPC e ausentes os requisitos do art. 50 do Código Civil, INDEFIRO o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Intime-se, pois, a parte credora para promover o andamento ao feito, requerendo o que entender de direito, sob pena de suspensão da execução, na forma do art. 921, inciso III, do CPC. Prazo de 5 (cinco) dias. Sem prejuízo, defiro pedido formulado no ID 157925196, para desentranhamento da petição ID 157876044 e documentos anexos.” Da análise da petição recursal, verifica-se não ter havido pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. Recebo, dessa forma, o agravo apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso o pedido de informações. À parte agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 03 de outubro de 2023. ANA CANTARINO Relatora